Tribunal: TJPA
Processo: 0814047-34.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814047-34.2018.8.14.0006
APELANTE: SILVIO RIBEIRO DAS MERCES

APELADO: JOSE MARIA DE LIMA SEGUNDO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes no colendo STF.

2. In casu, no Concurso Público nº 001/2012, promovido pelo Município de Ananindeua, o Apelante conseguiu a aprovação para o cargo de Auditor Fiscal, obtendo a 27ª (vigésima sétima) colocação ao final do certame.

3. O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 20 (vinte) vagas para o cargo no qual o Recorrente foi aprovado, além de 10 (dez) vagas de cadastro de reserva. Entretanto, 10 (dez) candidatos aprovados em colocações superiores renunciaram ao direito de nomeação;

4. Por conseguinte, em decorrência dos candidatos desistentes, é evidente que o Apelante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Silvio Ribeiro das Merces contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ananindeua que julgou improcedentes os pedidos iniciais no mandado de segurança impetrado por ele contra o Secretário Municipal de Administração de Ananindeua.

Na origem, o ora Apelante impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra o agente público acima citado, alegando, em síntese, que prestou o Concurso Público n. 001/2012 para o Cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal.

Narrou que o Edital previa 20 vagas para provimento imediato e 10 vagas para o cadastro reserva, tendo alcançado a 27ª colocação.

Afirmou que o certame expirou em 03/07/2016, já com a prorrogação de validade, tendo a administração Municipal nomeado apenas 07 candidatos dentro do prazo de validade do concurso.

Alegou que somente no ano de 2018, através da Portaria nº 2896/2018 datada de 03/09/2018, foram convocados os outros 13 candidatos aprovados dentro do número de vagas, sendo que apenas 03 tomaram posse, pois os demais tiveram declarada a perda do cargo, uma vez que não atenderam ao ato convocatório.

Argumentou que a declaração de perdimento de vaga por renúncia de 10 candidatos melhores colocados faria nascer o seu direito líquido e certo à nomeação, já que fora aprovado na 27º colocação.

Requereu a concessão de liminar para que o Impetrado procedesse a sua convocação e ulterior nomeação ao cargo de Auditor Fiscal e no mérito requereu a ratificação do provimento liminar.

Prestadas as informações pela Autoridade Impetrada (ID. 8193538) e a manifestação do Representante do Ministério Público pela concessão da segurança requerida (ID. 8193538), o Juízo a quo denegou a segurança pleiteada e, por conseguinte, extinguir o presente mandamus com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o Mandado de Segurança foi impetrado originalmente na 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua contra ato do Secretário de Administração do Município de Ananindeua, por ter o mesmo indeferido seu pedido de nomeação ao cargo vago de auditor fiscal da Receita do Município de Ananindeua, após ter se submetido a concurso público conforme estabelece o artigo 37 III da Constituição Federal e sido aprovado dentro do número de vagas do cadastro reserva.

Alega que a Administração Pública Municipal agiu com desídia ao deixar de livre e espontânea vontade esgotar o prazo de validade do concurso público, situação que fere o princípio da boa administração, o princípio da eficiência, e o princípio da vinculação ao edital, para somente então, resolver chamar 13 candidatos aprovados dentro do número de vagas, a fim de serem nomeados e empossados no cargo, porém 10 desses candidatos desistiram, ficando os cargos vagos, o que deu direito ao recorrente de ser nomeado e empossado no cargo de Auditor fiscal do Município de Ananindeua.

Ressalta que tanto a nomeação quanto as desistências dos aprovados dentro do número de vagas só ocorreu após o prazo de validade do concurso.

Afirma que, em 03.09.2018, a Administração Pública, nomeou os 13 candidatos, isto é, os aprovados do 8º ao 20º colocado, fora da validade do concurso, que havia expirado em 2016.

Relata também que em 25.09.2018, os nomeados foram convocados para se submeterem a inspeção médica nos dias 26 e 27 de setembro, para então poderem tomar posse no cargo, sendo que apenas 03 candidatos foram empossados, ficando 10 cargos vagos.

Pugna pelo conhecimento do recurso e pelo provimento para que a sentença recorrida seja reformada e concedida a segurança pleiteada para que seja nomeado no cargo de auditor fiscal da Receita Municipal.

Conforme a Certidão de ID. 2482845, transcorreu o prazo sem que o Apelado, apensar de devidamente intimado, apresentasse contrarrazões ao recurso interposto.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático no caso em análise, que denegou a segurança, sustentando não haver direito líquido e certo do ora Apelante de ser nomeado no cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal de Ananindeua.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte, in verbis:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público nº 001/2012, promovido pelo Município de Ananindeua, constante nos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que o Apelante se inscreveu e obteve aprovação estipula 20 (vinte) vagas para serem preenchidas imediatamente, sendo 01 (uma) para pessoa com deficiência e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva, sendo 01 (uma) para pessoa com deficiência.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora, se verifica que o recorrido obteve a 27ª (vigésima sétima) colocação para o cargo anteriormente mencionado (ID. 2482821).

Além disso, compulsando os autos, verifico que em 04/10/2018 foi publicada a Portaria n. 3.407, no Diário Oficial n. 2.985 do Município de Ananindeua, a qual tornou sem efeito a portaria 2896, de 03/09/2018, que havia nomeado os 13 candidatos a cargo de Auditor Fiscal (ID. 2482714).

Ora, a ausência dos referidos candidatos aprovados em colocação superior a do apelado demonstra que eles desistiram de tomar posse.

Fato este que, inclusive, sequer foi questionado pelo Município Apelado durante a instrução processual.

Por conseguinte, em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes, é evidente que o Apelante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2 e 3. Omissis
. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)”

Esse entendimento encontra-se sedimentado igualmente neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS.

2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis
. (Mandado de Segurança nº 2018.00760807-48, 186.393; Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 21/02/2018; p. Dje 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM ATO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. É entendimento dos tribunais superiores que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo à nomeação.

2.Omissis
. (Mandado de Segurança nº 2018.00274688-10; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 24/01/2018; p. DJe 26/01/2018)”

Desse modo, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau merece reforma, visto que, conforme demonstrado alhures, está em dissonância com a jurisprudência do STF e deste TJPA que reconhecem possuir o Apelante, efetivamente, o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Ananindeua.

Pelo exposto, voto no sentido de
conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe provimento, para conceder a segurança e determinar a convocação e nomeação do Apelante no Cargo de Auditor Fiscal do Município de Ananindeua.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/03/2021